Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740434-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CRISTIANE SOUZA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante que, apesar de ter deferido a medida liminar de busca e apreensão de veículo, advertiu o requerente de que o bem não poderá sair do Distrito Federal nem ser alienado até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. O agravante alega que da análise do Decreto-Lei n. 911/1969, que regulamenta a ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, verifica-se que não existe qualquer dispositivo legal que vede a remoção do veículo buscado e apreendido pelo credor, desde que entregue mediante termo de compromisso de fiel depositário a uma das pessoas indicadas pelo credor, que poderá removê-lo e guardá-lo no lugar que entender mais adequado e sem mais ônus. Afirma que nos contratos de alienação fiduciária, o bem é entregue em fidúcia, ou seja, em confiança ao devedor, que passa a ter a posse direta do bem. Trata-se de propriedade sob condição suspensiva no qual o devedor é proprietário potencial, mas que no momento em que este se torna inadimplente, dá ao credor, depois de comprovada a mora, o direito de se ver reintegrado na posse direta do bem, através de ação própria, após o decurso do prazo para pagar integralmente a dívida. Sustenta que a remoção do bem após a retomada pelo agravante para comarca diversa da apreensão trará benefícios à agravada, uma vez que o valor das estadias no pátio do agravante é preestabelecido, razão pela qual é possível saber o quantum que será cobrado ao final, em caso da purgação da mora. Assegura que a integridade do bem dado em garantia é certa se o veículo for removido para pátio pertencente ao agravante. Defende que uma vez consolidada a propriedade em favor do credor, o juiz não pode restringir o seu direito de alienar o bem objeto de busca e apreensão. Argumenta que a alienação do veículo pode ser realizada, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. De acordo com o disposto no Decreto-Lei n. 911/1969, após o transcurso do prazo para purgar a mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. Eis o teor dos art. 2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” O normativo acima citado prevê que a alienação poderá ser promovida sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial. Infere-se que a determinação imposta ao credor de manter o bem em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para a alienação do bem, não encontram amparo na legislação em vigor. Nesse sentido, colham-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, se revela descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto. 2. Precedentes: Acórdão 1240098, 07282861420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; Acórdão 1201892, 07128718820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019; Acórdão n.1145614, 07176112620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019; Acórdão n.1143073, 07175596420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019; etc. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (Acórdão 1261134, 07061776920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo a quo, a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja retirado do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1177961, 07029016420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Saliente-se que, por força do disposto nos art. 6o e 7o, do Decreto-Lei n. 911/1969, caso a sentença decrete a improcedência da ação de busca e apreensão e o bem já tenha sido alienado, o credor será condenado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, além da possibilidade de ser responsabilizado por perdas e danos. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar ao agravante, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio, a remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, e/ou a alienação do bem, independentemente de autorização judicial. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator